Tribunal: TJDFT
Processo: 0724483-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXAME DE TOMOGRAFIA. ENTREGUE FORA DO PRAZO ESTIPULADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação da parte ao pagamento de R$420,00 relativos a danos materiais e R$15.000,00 a título de danos morais resultante de suposto atraso na entrega de um exame de tomografia. Em suas razões, em síntese, sustenta a responsabilidade da parte recorrida, sob o argumento que teria entregado o exame de tomografia fora do prazo, o que teria prejudicado a consulta médica não permitindo a realização de laudo médico. Atribui que tal conduta teria prejudicado a continuidade do auxílio acidente do INSS por um período mais longo. Pugna pela procedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor quando demonstrado o dano, o nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independentemente da existência de culpa. De modo que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. Depreende-se dos autos que o autor em decorrência de acidente automobilístico foi submetido a consulta ortopédica em 25.07.2023 e que foi solicitado exame de “TC para avaliação do resultado da fratura e possíveis complicações” e na mesma oportunidade foi dado atestado de 180 dias de afastamento das atividades laborais (ID 55187096). Observa-se que, no mesmo dia, o autor esteve no estabelecimento do recorrido para a realização do exame de tomografia (ID 55187095). Consta nos documentos acostados aos autos que o prazo de entrega de exame é de três dias úteis (ID 55188223) e que o laudo da tomografia foi liberado em 27.07.2023 às 15:26 (ID 55188220). Nota-se que somente no dia 31.07.2023 haveria perícia junto a autarquia federal.
V. Assim, não se evidencia qualquer prejuízo à parte recorrente, pois o laudo médico ainda que sem as informações da tomografia não se mostrou indispensável para manutenção do auxílio-doença do INSS, o qual permanece em fruição pelo recorrente. Além disso, o laudo de exame de tomografia foi disponibilizado ao autor no prazo padrão estipulado nos formulários da clínica/recorrida. Dessa forma, não restou demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrida, não havendo que se falar em ofensa aos direitos da personalidade, nem em danos morais. A sentença deve ser mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. Considerando que o recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 55188231. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$986,97 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente, pois o percentual de 10% sobre o valor da causa, R$1.542,00, ultrapassaria o teto estipulado na tabela anexa ao mencionado Decreto.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.